Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-04.2023.8.11.0111
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000178-04.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SILVESTRE DA SILVA MONCAO - CPF: 468.746.071-20 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS COMPROVADOS. DIREITO DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. BAIXA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇ
A MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de embargos à
execução ,
que reconheceu o direito ao alongamento da dívida rural originada de Cédula Rural Pignoratícia, conferiu efeito suspensivo à execução (Processo n. 1001401-94.2020.8.11.0111), determinou a exclusão do nome do embargante dos cadastros de inadimplentes, e impôs à instituição financeira a abstenção de reinscrição ou protesto em razão do mesmo débito, sob pena de multa. O banco requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, revogar a gratuidade judiciária concedida ao embargante e impor a ele o ônus integral da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o embargante preenche os requisitos legais para o alongamento de dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ; (
ii
) definir se é cabível a revogação dos benefícios da gratuidade judiciária concedidos ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade judiciária permanece válida quando o impugnante não apresenta prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica do beneficiário, nos termos da jurisprudência consolidada.

O direito ao alongamento da dívida rural está condicionado à demonstração de eventos adversos alheios à vontade do produtor (como frustração de safra e dificuldades de comercialização), conforme previsto na legislação específica, no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

O embargante comprova documentalmente a ocorrência de fatores impeditivos à normal atividade agropecuária, como infestação de plantas invasoras, estiagem e os efeitos econômicos da Operação Carne Fraca, além de ter formulado pedido administrativo ao banco para prorrogação da dívida.

Restando comprovado o preenchimento dos requisitos legais e normativos, impõe-se o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida, com suspensão da execução e vedação de negativação ou protesto enquanto perdurar a discussão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito ao alongamento da dívida originada de crédito rural é assegurado ao devedor quando comprovadas adversidades que afetem sua capacidade financeira, nos termos da legislação e da Súmula 298 do STJ.

A revogação da gratuidade judiciária exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, a ser produzida por quem a impugna.

A comprovação de pedido administrativo de prorrogação, acompanhada de prova técnica sobre prejuízos decorrentes de eventos externos, autoriza o deferimento do alongamento da dívida rural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 187; CPC, art. 85, § 8º; Decreto-Lei nº 167/1967; Resolução BACEN nº 3.966/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJMT,
AgRg
Cível 1000688-22.2019.8.11.0090, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024; TJMT, N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2023; TJMG,
Ap

Cív
5000723-10.2022.8.13.0297, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.
1000178-04.2023.8.11.0111
.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A
.

APELADO: SILVESTRE DA SILVA MONCAO
.

______________________________________________________________________________________
____
________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

Banco do Brasil S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Matupá
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da
Ação de embargos
à execução
, ajuizada
por

Silvestre da Silva Monção
,
para
declararo direito do embargante ao alongamento de dívida, vez que preenchidos os requisitos necessários, conforme assente na Súmula 298 do STJ
; conferir
efeito suspensivo aos presentes
embargos e à execução
(Processo: 1001401-94.2020.8.11.0111)
; determinar a exclusão do nome do embargante nos
cadastros de proteção ao crédito inseridos pelo
banco, relativos ao débito objeto da discussão e determinar ao banco
que se abstenha de reenviar o nome
do
embargante para quaisquer bancos de dados ou a protesto em razão do débito discutido nesses autos
, sob pena de incorrer na
multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
Por conseguinte, condenou as partes reciprocamente à sucumbência, na proporção
de 50% das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados por equidade em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC,observada a gratuidade processual concedida ao embargante.

Irresignado, pretende o banco a reforma da sentença, para que seja declarada a improcedência da ação.

Em suas razões recursais sustenta o Banco apelante, em suma, que

o executado não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida
.

Defende que o
benefício da justiça gratuita deve ser revogado em desfavor do executado
.

Por fim, pede
a condenação
da parte embargante
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, eis que restou vencedor na maior parte da demanda.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 279854368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais
, a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao embargante, ora apelado.

Seus argumentos não merecem prosperar.

O recorrente insurge-se contra essa decisão, argumentando que o embargado possui capacidade financeira para arcar com as despesas do processo.

Contudo, não trouxe nenhuma prova efetiva nesse sentido, apenas alegações genéricas que não podem prevalecer sobre a presunção iuris tantum estabelecida em lei.

A jurisprudência é firme ao apontar que as alegações despidas de lastro probatório não autorizam, por si sós, a revogação da gratuidade judiciária, consoante se extrai dos seguintes julgados

Portanto
,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
a apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

-
TJ
/
MT
,
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11.0090, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024
.

-
N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto p
elo
Banco do Brasil
S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por
Silvestre
d
a Silva Monção
, reconhecendo o seu direito ao alongamento da dívida e determinando a suspensão da execução de título extrajudicial (Processo n. 1001401-94.2020.8.11.0111).

Na origem,
o banco apelante
ajuizou execução de título extrajudicial lastreada em Contrato de Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03069-5, no valor de R$ 99.980,00, com vencimento em 01/05/2026, em face de Silvestre da Silva
Monção
.

O executado apresentou embargos à execução alegando, em síntese, o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida rural, bem como apontou a inexigibilidade do título por suposta cobrança abusiva de encargos (juros capitalizados e comissão de permanência).

Após o trâmite regular, com impugnação aos embargos pelo exequente, sobreveio a sentença guerreada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se
a parte autora/embargante
faz jus ao alongamento

da dívida originada de crédito rural
.

O alongamento ou securitização da dívida contraída pelo produtor rural decorre de previsão normativa específica destinada a resguardar a continuidade da atividade econômica agropecuária, pilar fundamental da economia nacional.

A possibilidade de alongamento de dívida rural como forma de ajuda aos produtores rurais no refinanciamento das suas dívidas se insere no âmbito de finalidade da norma protetiva insculpida no artigo
187
da
Constituição Federal
, que tem por escopo a implementação de políticas econômicas de fomento e planejamento para o setor agrícola.
Está
disciplinado pelo Decreto-Lei nº 167/1967, que regula os títulos de crédito rural, e pela Resolução nº 3.966/2011 do Banco Central do Brasil.

Referido e
ntendimento restou concretizado pelo STJ no enunciado de súmula nº
298
:
"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

C
ontudo, para o exercício de tal direito é preciso que o produtor rural preencha os requisitos para concessão do benefício.

Em consonância, o Manual de Crédito Rural (MCR) editado pelo Banco Central do Brasil determina que o alongamento da dívida é obrigatório "quando demonstrada a incapacidade financeira do mutuário em decorrência da
dificuldade de comercialização dos produtos, frustração da safra ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento de suas explorações." (item 9)
.

Ou seja, o produtor rural faz jus ao alongamento das parcelas vincendas, sem a incidência de novos encargos, desde que comprovada sua incapacidade financeira em face de eventos alheios a sua vontade (frustração da safra, dificuldade de comercialização, ocorrências prejudiciais à sua atividade econômica).

No caso concreto, o juízo de primeiro grau analisou detidamente os elementos probatórios e concluiu, de forma fundamentada, pelo preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural.

Para tanto, f
oram juntados aos autos laudo de perda por infestação de pragas e perícia técnico-econômico-financeira, bem como documentos comprovando o requerimento administrativo para a prorrogação.

A sentença relatou que o recorrido comprovou a queda de sua capacidade produtiva em razão de "infestação de plantas invasoras denominadas de
Juquira
, nas pastagens de toda a região do Estado de Mato Grosso, a qual atingiu grande parte da propriedade do embargante", bem como por "estiagem das pastagens que inferiorizaram a disponibilidade de alimento para o rebanho da atividade de corte".

Conforme o
s documentos colacionados aos autos (
laudo de perda – id 279853885 – pág. 14/18)

restou demonstrada
a ocorrência de adversidades
, em específico a perda e destruição dos pastos, ocupados por plantas invasoras, causando a crescente diminuição das áreas de pastagens, afetando as atividades produtivas da criação do gado.

Apura-se também os prejuízos causados pelo impacto da Operação Carne Fraca, realizado pela Polícia Federal em meados de 2017, que denunciou um esquema de adulteração de carne em diversas empresas, comprometendo a qualidade do produto, resultando na queda do consumo de carne no mercado nacional e suspensão de exportação de carne brasileira para diversos países e a União Europeia.

Situações e circunstâncias que
repercutiram diretamente na capacidade de adimplemento do contrato.

Tais ocorrências, alheias à vontade do produtor e comprovadas documentalmente, caracterizam o preenchimento dos requisitos para o alongamento, pois efetivamente impactaram sua capacidade de adimplir as obrigações assumidas com a instituição financeira.

No caso
, ressalta-se que os apelantes fizeram
prova de requerimento formulado junto à instituição financeira quanto ao alongamento da dívida,
conforme notificação constante do id
279853885
.

Comprovou-se dos autos que a notificação foi devidamente entregue ao banco, constando expressamente o contrato aqui discutido:

Nesse contexto,
é notório que o reflexo desses fatores no ciclo produtivo, aliado às dificuldades impostas pela crise socioeconômica, configuram os requisitos exigidos pela legislação.

O contrato sub judice, celebrado em
17/06/2016
, com vencimento final previsto para
01/05/2026
, preenche o requisito temporal estabelecido
pelas normas existentes e relacionadas
.

Portanto, da detida análise dos documentos colacionados aos autos, vê-se que os embargantes comprovaram a ocorrência eventos prejudiciais que comprometeram a capacidade de pagamento das parcelas do contrato.

Portanto, restam evidenciadas tanto as adversidades enfrentadas pelos apelantes quanto a impossibilidade de cumprimento do contrato nos moldes inicialmente pactuados, o que fundamenta o deferimento do pedido de prorrogação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL - REQUISITOS COMPROVADOS - ALONGAMENTO - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o devedor de cédula de crédito rural tem direito à obtenção de alongamento da dívida, contudo, é imprescindível o preenchimento dos pressupostos legais, dentre os quais está a comprovação de pedido de prorrogação na esfera administrativa, a incapacidade financeira decorrente da frustração de safra e dificuldade de comercialização dos produtos - Comprovados os requisitos legais para o alongamento da dívida rural, é de rigor o deferimento do pedido. V.V APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ATOS NORMATIVOS QUE REGULAMENTAM A CONCESSÃO - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Embora o enunciado da súmula n. 298, editada pelo STJ, estabeleça que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei", impõe-se a este a comprovação de que preenche os requisitos estabelecidos nos atos normativos que regulamentam a questão, para que possa fazer jus ao referido benefício. Não demonstrado o preenchimento dos
pressupostos estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural, inviável a concessão do alongamento da dívida. (TJ-MG - Apelação Cível: 50007231020228130297, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024)
.

Além disso, o reconhecimento do direito não gera dano irreparável ao credor, visto que suas garantias hipotecárias permanecem íntegras.

A
medida visa unicamente suspender a execução e prorrogar as parcelas, sem elidir o crédito devido.

Razão pela qual, não merece reparos a sentença hostilizada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025